Tribunal: TJES
Processo: 5005921-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005921-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005921-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA - EPP

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu
parcialmente

a tutela
provisória

pleiteada pel
a

parte
ora recorrid
a
,
determinando “a suspensão da exigibilidade da multa lançada no Auto de Infração nº 5.061.223-3, no que supera ao valor correspondente a 100% do ICMS apurado”
(id nº
1780783
)
.

A
pont
ou-se nas razões recursais
, em suma,
que o contribuinte foi colhido em flagrante praticando ilícito tributário consubstanciado na não emissão da documentação fiscal respectiva, bem como que a penalidade estabelecida em ato normativo deve ser aplicada, não lhe cabendo a discussão ou ingerência sobre a dosimetria dos valores e percentuais praticados, fato que não foi levado em consideração pelo Julgador ao decidir a matéria posta
.

Pela decisão id nº 1783486
foi o recurso recepcionado exclusivamente no efeito devolutivo
.

Ausentes c
ontrarrazões
,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005921-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA - EPP

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu
parcialmente

a tutela
provisória

pleiteada pel
a

parte
ora recorrid
a
,
determinando “a suspensão da exigibilidade da multa lançada no Auto de Infração nº 5.061.223-3, no que supera ao valor correspondente a 100% do ICMS apurado”
(id nº
1780783
)
.

A
pont
ou-se nas razões recursais
, em suma,
que o contribuinte foi colhido em flagrante praticando ilícito tributário consubstanciado na não emissão da documentação fiscal respectiva, bem como que a penalidade estabelecida em ato normativo deve ser aplicada, não lhe cabendo a discussão ou ingerência sobre a dosimetria dos valores e percentuais praticados, fato que não foi levado em consideração pelo Julgador ao decidir a matéria posta
.

P
ois bem. E
m meu sentir, não prospera a irresignação
.

Destaco, inicialmente, voltar-se o debate à regularidade da cobrança efetuada pelo Estado do Espírito Santo pertinente a

multa
por “
d
eixar de escriturar documento fiscal no livro próprio”
com
viola
çã
o
a
o disposto nos artigos 758-A, § 2º, II e 758-B, § 1º, I, ambos do RICMS/ES.

Interessa destacar que o
rienta
o Supremo Tribunal Federal no sentido de que
confiscatórias
são as multas sancionatórias “
que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido” (ARE 1058987 AgR,
publicado em
15/12/2017),
compreensão reiterada desde o julgamento em
06/08/2013
do
RE 748257,
da qual não se dissociou o juízo de origem
em atenção
ao artigo 150, IV da Constituição Federal
.

Certo é que, a
caso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no
preceptivo mencionado
, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária,
atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade
última
de desest
í
mulo à burla da sonegação tributária
.

Fixadas tais premissas, adoto a compreensão segundo a qual o caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento, bem é dever, amparado na jurisprudência recente da Excelsa Corte,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
1.
É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STF
; ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que
a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.
”(
STF
; AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014)

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e Justiça,
in litteris
:

“
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ARTIGO 6º, § 2º, DA LEI 4.452⁄97. PRONUNCIAMENTO DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NESTE FEITO. VINCULAÇÃO AO QUE DECIDIDO PELO ÓRGÃO PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DA MULTA FISCAL NO PERCENTUAL DE ATÉ 100% (CEM POR CENTO). RESTITUIÇÃO APENAS DO EXCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
Pronunciando-se acerca da constitucionalidade, ou não, do artigo 6º, § 2º, da Lei Municipal nº 4.452⁄97, do Município de Vitória, relativamente à fixação de multa fiscal no índice de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do tributo cobrado, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça declarou a 'inconstitucionalidade da cobrança de multa tributária punitiva em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido' (Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação Cível nº 24110363116, Relator Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 28⁄05⁄2015, Data da Publicação no Diário: 15⁄06⁄2015).
II.
Os Órgãos Fracionários do Tribunal estão vinculados ao posicionamento firmado pelo Plenário em sede de Incidente de Inconstitucionalidade.
III. Revela-se hígida a multa fiscal no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar.

IV.
Os valores pagos em excesso, isto é, aqueles relacionados à fração inconstitucional da multa fiscal, que, na hipótese, refere-se tão somente ao que ultrapassou o percentual de 100% (cem por cento), deverão ser ressarcidos, tudo a ser devidamente apurado em sede de Liquidação de Sentença.
V.
Recurso parcialmente provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 24110363116, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

“
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO II DO ARTIGO 6º DA LEI N. 4.452⁄1997, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 150% (CENTO E CINQUENTA POR CENTO). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO-CONFISCO (ARTIGO 150, IV, DA CR⁄88). OFENSA AO RECONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA VIA DO CONTROLE DIFUSO.
I-
O percentual da multa tem íntima relação com a sua natureza, motivo pelo qual não é razoável adotar o mesmo parâmetro numérico para as multas moratórias e punitivas, pois enquanto a finalidade das primeiras é pedagógica (sobretudo para evitar o atraso no pagamento da exação), o desiderato das segundas é manifestamente sancionatório, ou seja, corporificam verdadeiras reprimendas para afastar e rechaçar a sonegação, aplicando-se às situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente.
II–
No caso específico das infrações qualificadas – usualmente empregadas para respaldar as multas punitivas –, conquanto seja justificável a existência de um percentual mais elevado, isso certamente não autoriza o legislador a agir de forma imoderada, pois são inadmissíveis as multas excessivamente onerosas, insuportáveis e irrazoáveis, sobretudo quando seus respectivos percentuais afetarem visivelmente o núcleo essencial dos direitos à propriedade, livre iniciativa e livre exercício profissional.
III- Revela-se confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, pois embora exista certa dificuldade para se fixar o que se entende como penalidade abusiva, as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal. IV-
Declaração incidental da inconstitucionalidade da cobrança de multa tributária punitiva em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, devendo ser refeitos os cálculos com a exclusão da penalidade excedente.”(
TJES
, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap, 24110363116, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 28/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/06/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - MULTA TRIBUTÁRIA - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO - ART. 150, INCISO IV DA CF - PERCENTUAL DE 100% SOBRE O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO - EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA. (...)
3 -
A vedação do confisco estabelecida no art. 150, inciso IV da CF, em matéria tributária, tem como fundamento a ideia de que o Estado não pode tributar de forma abusiva. Assim, para que a norma tributária não seja confiscatória, deve guardar adequação com a capacidade contributiva, observando sempre os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4 -
Apesar da multa não ser considerada um tributo, de acordo com art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN), e sim uma sanção exigível pelo descumprimento de uma obrigação tributária, doutrina e jurisprudência são firmes no sentido de que a ela também se aplica o princípio da vedação ao confisco. Precedentes do STF.
5 -
A multa aplicada pelo Município de Serra correspondente a 100% do imposto devido, no caso em testilha, não fere o princípio constitucional do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento firmado pelo STF no sentido que possuirão caráter confiscatório as multas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido, não sendo esta a hipótese dos autos.

6 -
Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.”(
TJES
, Classe: Apelação, 48110272399, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2015, Data da Publicação no Diário: 06/07/2015)

O caso, como bem destacou o julgador primevo,
apresenta
o percentual jurisprudencialmente indicado como confiscatório:
o
valor de tributo
conformaria o
montante de R$
2
57.
6
3
0
,
77, já a
multa a cifra de R$
654
.
751
,
00
.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA
. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO.
OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O
caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do
tributo
devido
.

2.
A
caso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no
preceptivo mencionado
, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária,
atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade
última
de desest
í
mulo à burla da sonegação tributária
.

3.
O caso, como bem destacou o julgador primevo,
apresenta
o percentual jurisprudencialmente indicado como confiscatório:
o
valor de tributo
conformaria o
montante de R$
2
57.
6
3
0
,
77, já a
multa a cifra de R$
654
.
751
,
00
.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.